Tribunal: STF
Processo: RMS 39170
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (eDOC 114) interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 108, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. NULIDADES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SERVIDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE PARA ENCONTRAR O SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, ACERCA DO NÚMERO MÍNIMO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 227 DO CPC/73, ANTE A PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO, NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, ESPECIALMENTE PARA RECEBER CITAÇÃO. PRORROGAÇÕES DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE PARA CONCLUSÃO DO PAD. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MS 21.645/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, POR INFRAÇÃO DIVERSA. RAZÕES DEFICIENTES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. DECLARAÇÃO DE REVELIA E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEFESA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO SERVIDOR, APRESENTADA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 163 DA LEI 8.112/90. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que denegara o mandamus, publicado na vigência do CPC/2015.



    II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Geraldo Martins Ferreira, em face de ato do Ministro de Estado da Fazenda, consubstanciado na Portaria 194, de 15/04/2015, que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 16302.000014/2013-91, demitiu o ora impetrante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 132, IV (improbidade administrativa), IX (revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo) e XIII (transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117), c/c art. 117, X (participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário), da Lei 8.112/90. III. Segundo a jurisprudência reiterada do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2016. IV. Ao que se tem dos autos, a Comissão Processante empreendeu várias diligências no intuito de localizar o impetrante, ora agravante, "destacando-se: a) consulta ao banco de dados da Receita Federal do Brasil – fls. 216; b) busca de informações na repartição onde trabalhava – fls. 217/222; c) três tentativas de contato telefônico, em dias distintos, nos números constantes do cadastro do servidor – fls. 223/225; d) comparecimento em seu endereço residencial para notificá-lo e, em outro momento, para citá-lo – fls. 227 e 308. Contudo, todas as medidas não obtiveram êxito na localização do impetrante, havendo inclusive informações de vizinhos que não havia movimentação de moradores na casa, apenas de empregados". V. A alegação de que "a comissão processante do PAD sabia perfeitamente que o agravante tinha advogados constituídos nos processos criminais" demanda dilação probatória, o que é insuscetível de ser realizada na via do mandado de segurança. VI. Segundo o impetrante, há fragilidade na defesa escrita apresentada pelo defensor dativo, nomeado pela Comissão Processante, ante a sua revelia, eis que "sequer conhecia o seu cliente e as particularidades do seu caso". Contudo, não se pode falar em nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, na hipótese, pois a própria falta de defesa técnica não ostenta aptidão para anular o processo disciplinar administrativo (Súmula Vinculante 5/STF: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição"), até porque, no caso, através de advogado por ele constituído, o servidor teve acesso aos autos e neles manifestou-se antes de prolatada a decisão administrativa. VII. Na forma da jurisprudência, "não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa. Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021. No processo administrativo disciplinar, a revelia e a consequente nomeação de defensor dativo encontram expresso amparo legal na norma de regência (art. 164 da Lei n. 8.112/1990)" (STJ, MS 23.192/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2021). VIII. Interposto Agravo interno com razões deficientes que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada – mormente quanto ao número mínimo de diligências empreendidas pela Comissão Processante para encontrar o servidor, à ausência de advogado, no âmbito do processo administrativo disciplinar, especialmente para receber citação, à concessão da segurança em outro processo administrativo disciplinar, por infração diversa, e à inexistência de prejuízo para a defesa, no que se refere às prorrogações dos trabalhos da Comissão Processante para conclusão do PAD –, não prospera o inconformismo, quanto aos pontos, em face da Súmula 182 desta Corte. IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido”. (grifos nossos)



    Nas razões do presente recurso (eDOC 114), o Recorrente relata que foi demitido do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, por ato do Ministro da Fazenda, em virtude da alegada afronta ao art. 132, IV, IX e XIII, da Lei 8.112/90, cuja apuração se deu no âmbito do processo administrativo disciplinar nº 16302.000014/2013-91 (PAD).



     Informa que a abertura do referido processo, que resultou em sua demissão, baseou-se em evidência no curso da operação policial denominada “Paraíso Fiscal” e que não foi encontrado para participar da instrução probatória do mencionado PAD, “já que naquele momento vigorava em seu prejuízo ordem de prisão ilegal, sendo certo que a fase de instrução probatória que antecedeu o seu indiciamento foi conduzida não apenas na sua ausência, mas sem que ao menos fosse nomeado defensor dativo para o patrocínio da sua defesa” (eDOC 114, p. 5). 



    Alega que, posteriormente, ao seu indiciamento foi notificado por meio de edital, mas sem o esgotamento das formas de intimação previstas em lei para “acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial” (eDOC 114, p. 5). 



    Aduz que as tentativas para acompanhar a tramitação do feito ocorreram, de modo geral, por telefone, modalidade não prevista na legislação pertinente, ressaltando que, ainda assim, foi-lhe imposta a pena de demissão.



     Enfatiza que as provas produzidas no âmbito do PAD “foram sopesadas em prejuízo do ora recorrente no parecer em que a autoridade fazendária recomendou a sua demissão” (eDOC 114, p. 11). 



    Afirma, ainda, que, após os contatos telefônicos, “uma única tentativa de notificação pessoal foi empreendida no endereço de uma suposta vizinha, que sequer residia na mesma rua do ora recorrente (fl. 227e), no dia 6 de maio de 2013” (eDOC 114, p 18). 



    Acrescenta o Recorrente (eDOC 114, p. 28-29):



    “46. Ocorre que, conforme demonstrado linhas acima, a indicação do defensor dativo ocorreu somente em 21 de março de 2014, também Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (fl. 329e), quando já estava concluída a instrução que resultou no indiciamento do ora recorrente, resultando na produção de provas que foram levadas em consideração do parecer utilizado como fundamento para a sua demissão. Poder-se-ia considerar isso exemplo de processo justo?



    47. Além disso, apesar do esforçado arrazoado que apresentou (fls. 331/361e), o defensor dativo, Auditor Fiscal, frisa-se, sequer conhecia o seu cliente e as peculiaridades do seu caso, razão pela qual não pôde dispor de elementos idôneos para contrapor adequadamente a pretensão sancionatória. Quanto à peça defensiva apresentada pelo advogado de sua escolha (fls. 434/439), após a apresentação do arrazoado trazido pelo referido defensor dativo, vale dizer, em etapa posterior à fase de instrução e indiciamento, verifica-se que não houve o efetivo enfrentamento do pleito, a sinalizar que o ora recorrente não teve garantido seu direito de defesa”! Poder-se-ia considerar isso exemplo de processo justo?”.



    Ao final, requer o Recorrente a reforma do acórdão recorrido (eDOC 114, p. 33):



    “a fim de que seja anulado integralmente o PAD de n°. 16302.000014/2013-91, bem como o ato de demissão dele derivado, sacramentado pela Portaria n°. 194 de 15 de abril de 2015, do Ministério da Fazenda, com a subsequente determinação para que seja reintegrado aos quadros da Receita Federal do Brasil, bem como o pagamento integral, com juros e correção monetária, das verbas remuneratórias ilegalmente suprimidas em seu prejuízo, além do cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos de Direito”. 



    Pleiteia, ainda, a Defesa do Recorrente a intimação “do julgamento do presente recurso ordinário, considerando que pretende fazer o uso da palavra na data designada para tanto” (eDOC 114, p. 33). 



    A União apresentou contrarrazões ao presente recurso (eDOC 129).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, constato que as razões do recurso ordinário não atacam, especificamente, todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o seu conhecimento. 



    Na hipótese, o Recorrente não impugnou o argumento do aresto recorrido relativo à impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Precedentes. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (RMS 37.875-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.07.2021). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS 35.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.05.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PRECEDENTE IMPROVIDO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DAQUELAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL INAPTAS PARA DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Recurso precedente que não impugnou especificamente os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido (apresentação de negativa genérica aos fundamentos da decisão monocrática). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 34.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.09.2019). 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 109, p. 29):



    “Registre-se, ainda, que o STJ tem reiteradamente asseverado que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015)”. 



    Ainda que fosse possível superar tal óbice processual, mesmo assim não prosperaria o recurso.



    É que de fato, conforme entendeu o STJ, para a apreciação dos supostos vícios ocorridos no mencionado Processo Administrativo, exige-se extensa dilação probatória, o que é incompatível com o rito mandamental. 



    Com efeito, a certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. RESGUARDO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RITO ESPECIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE CONCILIA COM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ao agravante foi adequadamente assegurado o exercício do direito de defesa, inclusive com a assistência de advogado, facultado sempre o acompanhamento dos atos instrutórios realizados no curso do processo administrativo disciplinar. 2. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da sanção disciplinar pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes desta Suprema Corte. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RMS 38.529-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.09.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o mandado de segurança originário sob o fundamento de que a ação mandamental exige a comprovação do direito líquido e certo, mercê da impossibilidade de dilação probatória para aferir fatos passíveis de prova técnica ou outras provas. 3. As razões do recurso ordinário não atacaram os fundamentos que embasaram a extinção da ação mandamental pelo STJ, quais sejam: a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 4. No presente agravo interno, o recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS 33.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.05.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO E NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 8.112/1990. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista as decisões judiciais que suspenderam a tramitação do processo administrativo – PAD. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o julgamento do PAD fora do prazo legal não implica nulidade, nos termos art. 169, § 1°, da Lei 8.112/1990. IV – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido. V – Esta Corte, em sucessivas decisões, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.117-AgR, Rel. Mn. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    Vale destacar que, embora o Recorrente alegue a existência dos referidos vícios no PAD, cuja revisão se pleiteia, o STJ concluiu que não houve comprovação dos eventuais prejuízos que porventura advieram de tais irregularidades, o que impede a declaração de nulidade dos atos praticados.



    O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento jurisprudencial do STF, no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração do prejuízo à parte que suscita o vício de procedimento, pois não se pode decretar nulidade processual por mera presunção. 



    Com efeito, neste ponto, o STJ asseverou (eDOC 35):



     “No tópico, a decisão agravada consignou que "(...) 'não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa. Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021. No processo administrativo disciplinar, a revelia e a consequente nomeação de defensor dativo encontram expresso amparo legal na norma de regência (art. 164 da Lei n. 8.112/1990)' (STJ, MS 23.192/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2021)" (fl. 919e); e que "bem alertou o Parquet federal, ao consignar que 'o impetrante, através de advogado por ele constituído, teve acesso aos autos e manifestou-se antes de prolatada a decisão administrativa, restringindo-se a arguir a nulidade da notificação e citação, deixando de se pronunciar sobre o mérito da causa ou mesmo requerer provas. Desse modo, verifica-se que teve garantido seu direito de defesa, tanto por defensor dativo quanto por advogado nomeado, não tendo havido o julgamento definitivo da demanda sem a apreciação de argumentos em favor do acusado' (fl. 795e)" (fl. 919e)”. (grifos nossos) 



    A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “NULIDADE PREJUÍZO COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA. Ante a ausência de comprovação de prejuízo, não cabe declarar nulidade de processo administrativo disciplinar. DEVIDO PROCESSO LEGAL DEFESA VIABILIZAÇÃO. Viabilizada defesa, inexiste ofensa ao devido processo legal”. (RMS 31.622, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.06.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RMS 37.631-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.06.2022). 



    Além disso, a nomeação de defensor dativo pela comissão processante não configura cerceamento de defesa, conforme enfatizado pelo STJ, nos seguintes termos (eDOC 109. p. 35):



    “Não obstante, segundo o impetrante, há fragilidade na defesa apresentada pelo defensor dativo, nomeado pela Comissão Processante, ante a sua revelia, tão somente porque "sequer conhecia o seu cliente e as particularidades do seu caso" (fl. 952e). Contudo, não há que se falar em nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, na hipótese, até porque a própria falta de defesa técnica não ostenta aptidão para anular o procedimento disciplinar administrativo (Súmula Vinculante 5/STF: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição"). Ademais, no caso, através de advogado por ele constituído, o servidor teve acesso aos autos e neles manifestou-se antes de prolatada a decisão administrativa (fls. 433/440e)”. 



    A propósito do tema, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Processo administrativo-disciplinar. Militar. 4. Nomeação de defensor dativo pela comissão processante. Bacharel em direito. Não configurado o cerceamento de defesa. 5. A falta de defesa por advogado no processo administrativo-disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante 5). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 570.496-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.03.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. ALEGAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a comissão processante observou o devido processo legal, assegurando ao recorrente o exercício do direito de defesa e do contraditório, de modo que não há falar em nulidade. Ademais, a falta de defesa técnica no processo administrativo não viola o direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante 5. 2. Nos termos da jurisprudência assentada nesta Corte, não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerado suficiente o registro do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve ciência. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 30.575-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.10.2019). 



    Por fim, registro que o STJ, ao concluir que “a mera prorrogação dos trabalhos da Comissão Processante, por si só não implica nulidade do PAD” (eDOC 109, p. 36), não divergiu da orientação desta Corte que é firme no sentido de que não há configuração de nulidade na prorrogação do prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. A competência para a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria é do Ministro responsável pela supervisão administrativa do órgão ao qual o servidor efetivo era vinculado, ainda que estivesse cedido no momento da prática dos atos ilícitos. 2. A aplicação da penalidade observou a previsão legal (art. 132, IV, VIII e X, e art. 134, ambos da Lei nº 8.112/1990). A análise da proporcionalidade da sanção demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório e/ou produção de provas, o que não é admitido em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Salvo em caso de prescrição, não é nulo o processo administrativo disciplinar apenas em virtude do decurso do prazo máximo para sua conclusão. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS 34.944-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Infrações disciplinares. Improbidade administrativa. 4. Demissão. Provimento judicial. Inexigência. 5. Não configuração de cerceamento de defesa. Oitiva de testemunhas sem a presença do acusado. 6. Relatório final da comissão. Reexame probatório. Descabimento. 7. Conclusão fora de prazo. Nulidade. Inocorrência. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido” (RMS 32.924-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019). 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, prejudicado o pedido de sustentação oral, diante do julgamento monocrático autorizado pelos arts. 21, § 1º e 205 do RISTF (Nesse sentido: MS 37.160-AgR, Plenário, Rel. Min. Nunes Marques). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente